Tribunal: TJSP
Processo: 1002418-22.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO - Pretensão da ré de reforma da respeitável sentença que reconheceu a nulidade do procedimento administrativo que apurou irregularidade em medidor de consumo de energia elétrica - Descabimento – Hipótese em que, em relação a débitos pretéritos mensurados

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO - Pretensão da ré de reforma da respeitável sentença que reconheceu a nulidade do procedimento administrativo que apurou irregularidade em medidor de consumo de energia elétrica - Descabimento – Hipótese em que, em relação a débitos pretéritos mensurados por irregularidade do medidor de consumo, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa - Apuração da irregularidade e da dívida que precisam observar o procedimento estipulado pela agência reguladora, que, no caso concreto, é a ANEEL – Procedimento previsto na Resolução 414/2010 não observado – Impossibilidade, ademais, de suspensão do fornecimento, uma vez que não foram observados os parâmetros estipulados no REsp 1.412.433/RS (recurso repetitivo) - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL - Pretensão da ré de reformar a r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que não ficou demonstrada a regularidade da interrupção do fornecimento – Dano moral que se configura "in re ipsa" – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO - Pretensão da ré de reduzir e do autor de majorar o valor da indenização, fixada pela r.sentença em R$5.000,00 – Cabimento apenas do recurso do autor – Hipótese em que o valor de R$10.000,00, dadas as circunstâncias concretas do caso e as partes nele envolvidas, mostra-se mais adequado para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pelo autor, além de compatível com o patamar adotado por esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado em vários outros casos análogos, já julgados – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.